Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-89.2023.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão e contradição no indeferimento de pedido de indenização mínima. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que, em julgamento de apelação criminal, negou provimento aos recursos interpostos pelos réus e pelo próprio assistente, deixando de fixar valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento na ausência de indicação expressa do montante na peça acusatória.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar elementos constantes dos autos aptos à fixação do valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e (ii) apurar se há contradição entre o reconhecimento do pedido expresso de indenização na denúncia e o indeferimento do pleito com base na suposta ausência de valor específico.
III. Razões de decidir
3. O acórdão incorre em omissão ao deixar de considerar a indicação expressa, na narrativa dos fatos da denúncia, do valor do prejuízo material sofrido pela vítima, o qual foi utilizado como parâmetro probatório em toda a instrução processual.
4. Configura-se contradição ao reconhecer a existência de pedido expresso de indenização na denúncia e, simultaneamente, indeferi-lo com base na ausência de valor específico, quando este consta de forma clara na descrição fática.
5. A exigência de que o valor indicado na narrativa da denúncia conste também de modo formal nos pedidos finais revela formalismo indevido, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.
6. Havendo pedido expresso e elementos probatórios suficientes nos autos, inclusive sem impugnação específica pelas defesas, é de rigor a fixação de valor mínimo de indenização, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas, fixando-se em favor da vítima o valor mínimo de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de indenização pelos danos materiais sofridos, a ser pago solidariamente pelos réus, sem prejuízo de posterior liquidação do eventual valor remanescente na via cível.
Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à fixação do valor mínimo de indenização à vítima, quando este consta expressamente na narrativa da denúncia e é corroborado por provas nos autos, afronta o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 2. É desnecessária a repetição formal do valor do dano nos pedidos finais da denúncia, quando seu montante é inequívoco e de conhecimento das partes. 3. A ausência de impugnação específica ao valor do dano reforça o dever do juízo penal de fixar a indenização mínima de forma solidária entre os condenados."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, IV, e 619; CP, art. 91, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003626-89.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO ALEXANDRE DE ARAUJO - CPF: 019.082.011-00 (EMBARGANTE), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), WALAS LUIZ DA SILVA - CPF: 020.452.512-84 (EMBARGANTE), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ASSISTENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV - CPF: 853.422.541-91 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), WILLIAN FREITAS DOS SANTOS - CPF: 052.205.321-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLA TALUANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.072.825-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Embargos de declaração
em
apelação criminal. Omissão e contradição no indeferimento de pedido de indenização mínima. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por assistente de acusação contra acórdão que, em julgamento de apelação criminal, negou provimento aos recursos interpostos pelos réus e pelo próprio assistente, deixando de fixar valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento na ausência de indicação expressa do montante na peça acusatória.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar elementos constantes dos autos aptos à fixação do valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal; e (
ii
) apurar se há contradição entre o reconhecimento do pedido expresso de
indenização na denúncia e o indeferimento do pleito com base na suposta ausência de valor específico.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão incorre em omissão ao deixar de considerar a indicação expressa, na narrativa dos fatos da denúncia, do valor do prejuízo material sofrido pela vítima, o qual foi utilizado como parâmetro probatório em toda a instrução processual.

4.
Configura-se contradição ao reconhecer a existência de pedido expresso de indenização na denúncia e, simultaneamente, indeferi-lo com base na ausência de valor específico, quando este consta de forma clara na descrição fática.

5.
A exigência de que o valor indicado na narrativa da denúncia conste também de modo formal nos pedidos finais revela formalismo indevido, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

6.
Havendo pedido expresso e elementos probatórios suficientes nos autos, inclusive sem impugnação específica pelas defesas, é de rigor a fixação de valor mínimo de indenização, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas, fixando-se em favor da vítima o valor mínimo de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de indenização pelos danos materiais sofridos, a ser pago solidariamente pelos réus, sem prejuízo de posterior liquidação do eventual valor remanescente na via cível.

Teses de julgamento:
"1. A omissão quanto à fixação do valor mínimo de indenização à vítima, quando este consta expressamente na narrativa da denúncia e é corroborado por provas nos autos, afronta o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 2. É desnecessária a repetição formal do valor do dano nos pedidos finais da denúncia, quando seu montante é inequívoco e de conhecimento das partes. 3. A ausência de impugnação específica ao valor do dano reforça o dever do juízo penal de fixar a indenização mínima de forma solidária entre os condenados."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 387, IV, e 619; CP, art. 91, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gregory
Feodosyevich

Fefelov
, na qualidade de assistente de acusação, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n
.
1003626-89.2023.8.11.0044, que negou provimento aos recursos interpostos pelos réus e pelo próprio assistente de acusação.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, que teria deixado de fixar o valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Aduz que o valor dos danos sofridos pela vítima foi claramente indicado na narrativa dos fatos da denúncia, servindo como referência probatória durante toda a instrução processual, além de constar expressamente no relatório, na sentença e no voto do relator, demonstrando sua relevância contínua em todas as fases do processo.

Sustenta que
"a omissão quanto à fixação de qualquer valor indenizatório à vítima impõe grave e injustificado prejuízo, compelindo-a a promover nova demanda na esfera cível, com maiores custos, desgaste emocional e desnecessária revitimização, circunstância que afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional."

Afirma, outrossim, que existe contradição no acórdão, porquanto este rejeita o pedido indenizatório sob alegação de ausência de valor específico na denúncia, enquanto, concomitantemente, reconhece a existência do pedido formulado pelo
Ministério Público, ignorando o montante que estaria implícito e claramente demonstrado neste pedido.

Argumenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
"havendo condenação penal e elementos suficientes nos autos que demonstrem o dano causado, a fixação de valor mínimo de indenização é medida não apenas possível, mas necessária, sob pena de esvaziamento da função ressarcitória do processo penal e desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana da vítima."

Com tais considerações, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, a fim de que seja fixado valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima no quantum de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer que
"conste expressamente a necessidade de se garantir à vítima a via adequada para busca de indenização, com a devida remessa ao juízo cível."

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada equivocadamente para apresentar contrarrazões,
manifestou-se inicialmente pelo acolhimento dos embargos.

Por sua vez, o
s embargados,
Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Araújo, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar como
custus
legis
, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração
,
sob o fundamento de que inexistem vícios a sanar na decisão embargada e que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após detida análise das razões apresentadas pelo embargante e cuidadoso reexame do acórdão embargado, verific
a-se
que os presentes embargos de declaração merecem acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material.

No caso em apreço, entendo que o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão e contradição no que tange à apreciação do pedido de fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A omissão se configura pela ausência de pronúncia sobre elementos cruciais trazidos pelo assistente de acusação em seu recurso de apelação, notadamente a expressa identificação do valor do prejuízo material sofrido pela vítima (R$ 772.768,99) na narrativa dos fatos constante da denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como a obrigação legal de reparação do dano causado pelo crime, prevista no art. 91, I, do Código Penal.

Por sua vez, a contradição se evidencia pelo fato de que o próprio acórdão reconhece a existência de pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, mas indefere o pleito sob o argumento de ausência de "valor específico a ser fixado na sentença", ignorando que tal valor foi claramente indicado na descrição fática
da peça acusatória e corroborado durante toda a instrução processual.

Para melhor compreensão da questão, transcrevo o trecho do acórdão embargado referente ao tema:

"Na hipótese, observa-se que existe pedido expresso na denúncia, vazado nos seguintes termos: 'Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal'. [...] No caso sob apreciação, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, requerendo a apuração dos prejuízos causados às vítimas, com a fixação de valor para reparação desses danos, deixou de indicar valor expresso a ser perseguido para eventual indenização dos ofendidos, fragilizando, portanto, o contraditório dos acusados."

Ocorre que, ao contrário do que consta no acórdão, a análise atenta da denúncia oferecida pelo Ministério Público revela que o valor do prejuízo material sofrido pela vítima foi expressamente indicado na narrativa dos fatos, sendo quantificado em R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos). Este montante, inclusive, foi elemento central da imputação, sendo utilizado como referência probatória durante toda a instrução processual e expressamente mencionado no relatório da sentença e no voto condutor do acórdão embargado.

Nesse contexto, exigir que o valor já indicado na narrativa fática da denúncia seja formalmente repetido no tópico dos pedidos finais representa formalismo exacerbado, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional. O que importa é que o valor do dano foi claramente demonstrado nos autos, com amplo conhecimento das partes, e que houve pedido expresso para a fixação de indenização nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a ausência de fixação de qualquer valor a título de indenização, quando há elementos suficientes nos autos para tanto, representa flagrante violação ao dever legal imposto ao magistrado pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, prejudicando sobremaneira o direito da vítima à reparação dos danos sofridos e
obrigando-a a percorrer novamente a via judicial para obter aquilo que já poderia ter sido concedido na própria jurisdição penal.

No caso concreto, além do pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia e reiterado pelo assistente de acusação em seu recurso de apelação, há comprovação cabal do valor do prejuízo material sofrido pela vítima (R$ 772.768,99), correspondente aos insumos agrícolas subtraídos durante o roubo praticado pelos réus. Este montante não foi objeto de impugnação específica pelas defesas durante a instrução criminal, tampouco houve qualquer controvérsia quanto à sua existência ou extensão, o que torna ainda mais injustificada a omissão em fixá-lo como valor mínimo de indenização.

É pertinente observar que o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, citado no acórdão embargado, estabeleceu requisitos para a fixação do valor mínimo de indenização nos termos do art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, entre os quais a indicação do valor pretendido. Contudo, a correta interpretação desse precedente não pode levar ao formalismo estéril de exigir que o valor já claramente indicado na narrativa fática da denúncia seja repetido
ipsis litteris
no tópico dos pedidos finais, quando todos os elementos necessários para a fixação da indenização mínima já constam dos autos de forma inequívoca.

Vale lembrar que, ao interpretar o art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente afirmado que a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos visa dar efetividade ao princípio da proteção integral à vítima, evitando que esta tenha que recorrer necessariamente à esfera cível para obter a reparação dos danos decorrentes do crime, quando tais danos já estão devidamente comprovados no processo penal.

No presente caso, negar à vítima a fixação do valor mínimo de indenização, quando este valor foi expressamente indicado na denúncia e comprovado durante a instrução processual, representaria verdadeira denegação de justiça e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da tutela jurisdicional e
da reparação integral dos danos causados pelo crime.

Assim, constatada a omissão e contradição no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para integrar ao
decisum
a fixação do valor mínimo de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) como indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Posto isso
,
em dissonância ao
parecer ministerial,
acolho
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontadas, fixando em favor da vítima
Gregory
Feodosyevich

Fefelov
o valor mínimo de R$ 772.768,99 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) a título de indenização pelos danos materiais sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser pago solidariamente pelos réus
Walas
Luiz da Silva e Thiago Alexandre de Araújo, sem prejuízo da liquidação de eventual prejuízo remanescente no juízo cível competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025